Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de acórdão, exarado nos autos do Mandado de Segurança no 2255/90, impetrado por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros, em desfavor do Secretário de Administração do Distrito Federal, em que foram expedidos os precatórios em análise. A decisão de ID 58943584 determinou o cancelamento do PCT 10836-9/2008 e a realização de novos cálculos em relação aos demais precatórios. A contadoria efetuou os cálculos pelas planilhas de IDs 62221253 e 62221254. Assim, certifique-se a preclusão da referida decisão (ID 58943584) para fins de oficiar à COORPRE. Após, intime-se as partes autoras e, em seguida, o Distrito Federal, para que se manifestem sobre os cálculos da Contadoria Judicial de IDs 62221253 e 62221254, levando-se em consideração os parâmetros da decisão de ID 58943584, no prazo, sucessivo, de 10 (dez) dias. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator